Tribunal: TCU
Processo: 008.281/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5659/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.281/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar dos Santos Farias Junior (XXX.526.514-XX); Cledisio Ferreira de Farias Lima (XXX.008.934-XX); Diego Fernandes Resende (XXX.825.634-XX); Felipe Rios Veras (XXX.282.424-XX); Flavio Cesar Nascimento de Oliveira (XXX.964.944-XX); Joao Cancio dos Santos Neto (XXX.318.774-XX); Joao Guilherme Casqueiro Martinez (XXX.520.235-XX); Kely Lopes Miranda (XXX.418.865-XX); Liberio Menezes Neto (XXX.396.775-XX); Rodrigo Nichetti Silva (XXX.591.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.